Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO.

A distribuição eletrônica de carta precatória está inserida entre as atribuições do escrivão ou chefe de secretaria do juízo deprecante. Precedentes do STJ.